Tribunal: STF
Processo: AI 100351
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
- QUOTA DE PREVIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
PREÇO PÚBLICO.
EFEITO DE CONFISSAO DE DÉBITO DEPENDENTE DE CONCEITUA-LO COMO TAXA
OU PREÇO PÚBLICO, CONTROVERSIA QUE NÃO SE PREQUESTIONOU.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.